Tribunal: TJSP
Processo: 2283799-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e as despesas processuais, no presente caso – Recurso não provido.